Tribunal: TJMT
Processo: 1024637-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024637-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.857.521-32 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024637-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADA(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VÁLIDO – RESTAURAÇÃO DO CONTRATO DETERMINADA NO ACÓRDÃO – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS – INADIMPLEMENTO PARCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de constituição em mora, não invalida a existência da relação contratual subjacente entre as partes, especialmente quando o próprio acórdão determina expressamente a "
restauração do contrato".

2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel até o pagamento total do financiamento, o que não ocorreu no caso concreto.

3. É cabível a compensação de valores no cumprimento de sentença, nos termos do art. 368 do Código Civil, quando as partes são, simultaneamente, credoras e devedoras uma da outra, ainda que não haja previsão expressa no título executivo, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da execução menos onerosa ao devedor (art. 805 do CPC).

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão nº 1040615-60.2022.8.11.0002
ajuizado em face do
BANCO ITAUCARD S.A.,
que

determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido ao credor, com a dedução da compensação pleiteada pelo Banco executado.

Em síntese, alega a agravante que a decisão agravada padece de equívoco ao permitir a compensação de valores em sede de cumprimento de sentença, quando o processo originário (ação de busca e apreensão) foi extinto sem resolução do mérito por ausência de constituição em mora, inexistindo título executivo em favor da instituição financeira.

Sustenta que permitir a compensação significaria reconhecer indiretamente a procedência da ação de busca e apreensão que foi extinta sem resolução de mérito, violando a coisa julgada, e uma forma oblíqua de conferir êxito à pretensão originária do banco.

Destaca que não houve pedido de compensação na ação originária nem autorização judicial nesse sentido, assim, ao autorizar a compensação no cumprimento de sentença, a decisão agravada ultrapassa os limites da demanda e inova no conteúdo da sentença transitada em julgado, o que não pode ser admitido.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para impedir que seja realizada a compensação de valores.

A liminar foi indeferida (ID 302408857).

A agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão liminar (ID. 305271399).

Em contraminuta, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(
ID 307971891).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
interposto por
LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA
decorrente de Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO ITAUCARD S.A.
, que autorizou a compensação de valores pleiteada pelo Banco Itaucard S.A.

A controvérsia tem origem em um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado entre as partes em 07/08/2020, referente ao veículo Hyundai HB20 Hatch Premium M, ano 2013, cor preta, placa OBD7A44, tendo como valor do contrato R$ 31.677,40, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 950,10. A agravante restou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 25, com vencimento em 21/09/2022, ou seja, utilizou o veículo por aproximadamente três anos, desde a contratação até a apreensão ocorrida em 01/03/2023.

Em razão do inadimplemento de algumas parcelas, o Banco Itaucard ajuizou Ação de Busca e Apreensão (processo nº 1040615-60.2022.8.11.0002), tendo sido deferida liminar para apreensão do veículo.

Contra esta decisão, a agravante interpôs Agravo de Instrumento (nº 1004166-75.2023.8.11.0000), alegando ausência de regular constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação "
endereço insuficiente - falta quadra
".

O Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Sebastião de Moraes Filho, aplicando o efeito translativo ao feito e extinguindo o processo sem resolução de mérito por ausência de constituição em mora.

O acórdão determinou a restauração do contrato, a devolução do veículo ou, caso já alienado, o pagamento de multa de 50% sobre o valor atualizado do contrato, além de perdas e danos a serem apuradas por arbitramento. O banco também foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em fevereiro de 2024, a agravante iniciou o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de R$ 53.509,10 (valor FIPE do veículo com correção monetária), R$ 15.838,70 (multa de 50% do valor financiado) e R$ 4.201,21 (honorários advocatícios), totalizando R$ 77.984,90. O banco apresentou impugnação alegando excesso de execução e requerendo a compensação do valor devido com o saldo devedor do financiamento (R$ 24.174,07), depositando judicialmente o valor de R$ 77.984,90.

A agravante requereu a liberação do valor incontroverso (R$ 69.352,97), tendo sido liberado apenas o montante referente aos honorários advocatícios (R$ 3.973,28). Inicialmente, a magistrada determinou a realização de perícia contábil para apurar os valores devidos, decisão contra a qual a agravante interpôs Agravo de Instrumento (nº 1028793-12.2024.8.11.0000).

O Tribunal de Justiça deu parcial provimento a este recurso, dispensando a realização da perícia contábil.

Em julho de 2025, o juiz de primeiro grau proferiu decisão determinando o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido, com dedução da compensação, autorizando expressamente a compensação de valores com base no art. 368 do Código Civil.

Contra esta decisão, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a ação de busca e apreensão tenha sido extinta sem resolução do mérito, tal fato não invalida a existência da relação contratual subjacente entre as partes, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº 506477231.30410, firmada em 07/08/2020, com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 HATCH PREMIUM M, ano 2013, cor preta, placa OBD7A44, RENAVAM 529992108, CHASSI 9BHBH51DADP074163.

Conforme se depreende dos autos, a agravante utilizou o veículo por aproximadamente 3 (três) anos, desde a contratação em 06/08/2020 até a apreensão em 01/03/2023, período durante o qual deixou de adimplir algumas parcelas do financiamento, gerando um débito em favor da instituição financeira.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1004166-75.2023.8.11.0000, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, determinou expressamente a "restauração do contrato", nos seguintes termos:

"Assim, peço vênia a eminente Relatora para considerar no caso concreto que a agravante LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA não foi regularmente constituída em mora e, neste viés, dando efeito translativo, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito.

Restaurando o contrato, oportunizando, contudo, ao credor fiduciário o ingresso de nova ação de busca e apreensão, após o cumprimento dos requisitos legais pertinentes a mora."

Ora, se o próprio acórdão determinou a restauração do contrato, é evidente que reconheceu a validade da relação contratual entre as partes, apenas afastando a possibilidade de busca e apreensão do bem naquele momento processual específico, por ausência de regular constituição em mora.

Nesse contexto, é importante compreender a natureza jurídica do contrato de alienação fiduciária. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

No caso em análise, não houve o pagamento total do financiamento pela agravante, conforme demonstrado pela planilha apresentada pelo banco agravado (ID 201272301), restando um saldo devedor no valor de R$ 24.174,07.

A compensação, por sua vez, encontra previsão expressa no art. 368 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem."

No caso dos autos, é incontroverso que a agravante é credora do banco em razão da venda do veículo antecipadamente e, consequentemente, da condenação imposta no acórdão (devolução do veículo ou pagamento do valor correspondente, acrescido de multa de 50% sobre o valor do contrato), assim como é devedora em razão do contrato de financiamento não integralmente adimplido.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem admitido a compensação em sede de cumprimento de sentença, mesmo que não tenha havido previsão expressa no título executivo, conforme se verifica dos seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 368 DO CC/2002 - RECURSO PROVIDO. - Em cumprimento de sentença, pode haver pedido ou a impugnação versar sobre compensação de valores, ainda que não prevista na sentença exequenda - Nos termos do art. 368 do CC/2002, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, e a jurisprudência tem entendido que essa compensação é possível na fase de cumprimento de sentença .

(TJ-MG - AI: 10024121835342004 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES . DÍVIDAS RECÍPROCAS, LÍQUIDAS, CERTAS E VENCIDAS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou a compensação de valores entre as partes, relativas a créditos e débitos recíprocos oriundos do mesmo contrato de financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia consiste em saber se é admissível a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença, ainda que tal disposição não constasse no dispositivo sentencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 368 do CC autoriza a compensação entre dívidas líquidas, certas e vencidas, sendo irrelevante a ausência de previsão expressa no título executivo judicial. 4. A jurisprudência confirma a viabilidade de compensação como consectário lógico da condenação, desde que preenchidos os requisitos legais. 5 . Decisão agravada encontra respaldo no entendimento consolidado do TJMG, que admite a compensação no cumprimento de sentença, ainda que não conste do dispositivo da decisão exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "É admissível a compensação de valores no cumprimento de sentença, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil, independentemente de previsão expressa no dispositivo sentencial." [...]

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44213019020248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

Não se pode olvidar, ainda, que a compensação é medida que atende aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, evitando que a agravante receba integralmente os valores a que faz jus sem adimplir sua contraprestação contratual.

Ressalte-se que não se está reconhecendo, por via oblíqua, a procedência da ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito. O que se reconhece é a existência de uma relação contratual válida entre as partes, que gerou obrigações recíprocas, as quais podem ser compensadas nos termos do art. 368 do Código Civil.

A extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de constituição em mora, não tem o condão de extinguir a obrigação principal da agravante de pagar o financiamento contratado.

Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada ou em reconhecimento indireto da procedência da ação de busca e apreensão extinta.

Nesse contexto, a compensação determinada pelo juízo
a quo
está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da execução menos onerosa, além de encontrar respaldo legal no art. 368 do Código Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025